Tribunal: TJSP
Processo: 0005517-17.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução Penal – Crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8072/90 c.c. art. 112 da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente fica condicionada ao cumprimento

Ementa:
Execução Penal – Crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8072/90 c.c. art. 112 da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente fica condicionada ao cumprimento de ao menos ? da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8072/90) no regime imediatamente anterior ao pretendido.